Tribunal: TJDFT
Processo: 0752299-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EXISTÊNCIA. ARTS. 2o E 3o DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PARA AFERIR LEGALIDADE DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA. CONSUMIDOR. ADVOGADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Inclusive quando se tratar de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo a presença de, pelo menos, um dos requisitos alternativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações autorais ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.